Tribunal: TJSP
Processo: 1028960-77.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, bem concessão do auxílio-acidente com início a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a conversão do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, bem concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028960-77.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANSELMO FERNANDES LAZARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação do autor;
mantiveram a r. sentença em sede do reexame necessário com observações. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554
Voto no 35.838
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554 - Voto no 35.838
Fls. 2
Comarca:
SANTO ANDRÉ - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1028960-77.2016.8.26.0554)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
ANSELMO FERNANDES LÁZARO
Apelado:
INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NOS
MEMBROS INFERIORES - LIAME OCUPACIONAL
E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS -
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das
sequelas dele advindas, de rigor a conversão do auxílio-
doença previdenciário em seu homônimo acidentário,
bem concessão do auxílio-acidente com início a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os
valores em atraso serão corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser
implantada
será
reajustada
pelos
índices
de
manutenção”.
Apelação do autor desprovida; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Anselmo Fernandes Lázaro move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a conversão do auxílio-doença
previdenciário que percebeu no âmbito administrativo em seu
homônimo acidentário, bem como a concessão de aposentadoria por
invalidez, sob o argumento de que se tornou inapto para trabalho em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554
Voto no 35.838
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554 - Voto no 35.838
Fls. 3
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 18.11.2015 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou os
membros inferiores (ver comunicação de acidente de trabalho na página
35).
O laudo médico-pericial com vistoria veio aos autos
(páginas 129/145).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a converter em favor do autor o auxílio-
doença
previdenciário
percebido
administrativamente
em
seu
homônimo acidentário (NB 613.181.936-3), bem como a lhe pagar
auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (21.09.2016 - página 83), mais abono
anual, além de juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09) e
honorários advocatícios fixados em observância do artigo 85,
parágrafos 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou
consignado que a atualização dos valores em atraso se fará pelo IGP-DI.
Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 210/215).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma parcial
da r. sentença. Insiste, em suma, no pedido de conversão do auxílio-
doença em aposentadoria por invalidez sob o argumento de que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554
Voto no 35.838
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554 - Voto no 35.838
Fls. 4
incapacitado de forma total e permanente para o trabalho. Pleiteia,
ademais, a concessão de tutela de urgência (páginas 227/240).
O INSS apresentou resposta (página 246).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência
do acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise
da documentação juntada (ver páginas 35/45).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por
força do infortúnio, o autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis
no quadril direito e na perna esquerda, representadas pela diminuição da
amplitude do movimento e da força muscular (quadril direito), bem
como pela diminuição da amplitude do movimento, flexão e do
movimento de agachamento (joelho esquerdo), assegurando o Expert
que tais alterações comprometem a funcionalidade dos segmentos
afetados, culminando, por consequência, em redução da capacidade
laborativa por dele exigir permanente demanda de maior esforço para o
desempenho da sua atividade habitual (ver páginas 129/145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554
Voto no 35.838
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554 - Voto no 35.838
Fls. 5
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, de rigor a conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário (ante a clara existência do
liame ocupacional), sem repercussão econômica por serem idênticas as
alíquotas, e a concessão do auxílio-acidente, cujo termo inicial fica
mantido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (21.09.2016 -
ver página 83), como decidido pelo julgado singular.
Não há que se cogitar de concessão de aposentadoria por
invalidez porque inexistente invalidez total a justificá-la.
A implantação do auxílio-acidente se dará de forma efetiva
em regular execução do feito, sem nenhum prejuízo ao autor.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo
(R$1.373,82 - ver página 83) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E na forma da orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554
Voto no 35.838
Apelação Cível no 1028960-77.2016.8.26.0554 - Voto no 35.838
Fls. 6
definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do
Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
e acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez
sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente,
à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
O IPCA-E será o indexador a se aplicar, a partir do termo
final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser aprovado na
execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV, conforme
entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do autor e, em sede do reexame necessário, mantenho a r.
sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator